Tribunal: TJDFT
Processo: 0736618-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança de débito declarado inexistente por sentença judicial. Protesto indevido. Dano moral configurado. Litigância de má-fé. Multa aplicada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e aplicou multa por litigância de má-fé. A controvérsia decorre da cobrança e protesto indevido de débito previamente declarado inexistente por decisão judicial. A sentença recorrida reconheceu a ilicitude da conduta da apelante e fixou o quantum indenizatório, bem como a multa processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança e o protesto de débito previamente declarado inexistente por sentença judicial configuram dano moral indenizável; e (ii) analisar se a conduta da apelante caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral decorre da cobrança indevida e do protesto de débito judicialmente declarado inexistente, configurando-se in re ipsa, ou seja, presume-se do próprio ato ilícito, independentemente de prova de consequência adicional.
4. A apelante, ciente da decisão que declarou a inexistência do débito, reiterou a cobrança sem realizar o recálculo autorizado pela sentença, insistindo na exigência do mesmo valor anteriormente declarado inexigível, o que caracteriza abuso de direito.
5. A ilicitude da conduta da concessionária é agravada pelo fato de ser empresa de grande porte e ter plena capacidade técnica para evitar tal erro, afastando a tese de mero equívoco.
6. O quantum indenizatório arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.
7. A litigância de má-fé resta configurada pela conduta dolosa da apelante ao insistir na cobrança de débito inexistente e promover seu protesto indevido, incorrendo nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
8. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais decorre da rejeição do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança e o protesto de débito judicialmente declarado inexistente configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento adicional. 2. A insistência na cobrança de dívida inexigível, especialmente por parte de concessionária de grande porte, caracteriza abuso de direito e ilicitude indenizável. 3. A litigância de má-fé se configura quando a parte, de forma consciente, insiste em pleito manifestamente infundado, contrariando decisão judicial definitiva.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1738932, 0736375-18.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE 30/08/2023.